Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-49.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001691-49.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (APELADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (APELADO), LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (APELADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (APELADO), JANETE BAZILIO MARCAL - CPF: 206.434.381-49 (APELADO), ARIANA GALLI (APELADO), ARIANA GALLI - CPF: 006.917.061-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE BAZILIO MARCAL - CPF: 206.434.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA GALLI - CPF: 006.917.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. EDIFICAÇÃO DESATIVADA. CLUBE CAMPESTRE DA UNEMAT. RESPONSABILIDADE POR REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA INDEPENDENTEMENTE DO USO ATUAL DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condená-la a elaborar o projeto de obtenção do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico referente às instalações do Clube Campestre, com posterior submissão à aprovação do Corpo de Bombeiros, sob pena de multa diária. Alega a Apelante cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e sustenta a desnecessidade da regularização diante da inatividade do imóvel desde 2019, além de dificuldades financeiras e ausência de tentativa de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas; (ii) estabelecer se subsiste o dever de obtenção de alvará de segurança contra incêndio e pânico, mesmo diante da inatividade do imóvel e da alegada falta de risco imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é cabível quando os autos contêm elementos suficientes ao convencimento judicial, mesmo em questões de fato, não configurando cerceamento de defesa se o juiz fundamenta a desnecessidade da instrução probatória.

4.

O cerceamento de defesa somente se caracteriza quando demonstrada a imprescindibilidade das provas indeferidas, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os documentos constantes dos autos já eram suficientes para a solução da controvérsia.

5.

A inexistência de alvará de segurança contra incêndio e pânico em edificação de propriedade da UNEMAT foi confirmada por documentação oficial, inclusive por manifestação do Corpo de Bombeiros, revelando situação de omissão administrativa.

6.

A alegação de que o imóvel encontra-se inativo desde 2019 não afasta o dever de regularização, pois edificações sem a devida segurança representam risco potencial à coletividade, independentemente do uso atual, dada a possibilidade de acesso de terceiros e propagação de incêndio.

7.

A omissão do ente público na adoção de providências de segurança configura violação aos princípios da prevenção, da precaução e da supremacia do interesse público, autorizando a atuação judicial para assegurar o cumprimento da legislação.

8.

A condenação judicial, nesses termos, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF que reconhece a legitimidade da atuação jurisdicional para garantir direitos fundamentais diante de omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de alvará de segurança contra incêndio e pânico em edificação pública impõe o dever de regularização, ainda que o imóvel se encontre desativado, em razão do risco potencial à coletividade.

2.

O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

3.

A atuação do Judiciário para compelir a Administração à adoção de medidas de segurança essenciais não viola o princípio da separação dos poderes quando há omissão estatal.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 165; CPC, arts. 355, I; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante a elaborar o projeto de obtenção do Alvará Incêndio e Pânico das instalações do Clube Campestre, com posterior subsunção para aprovação perante o Corpo de Bombeiros, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

A Apelante aventa a prejudicial de mérito de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o processo foi julgado sem a devida instrução probatória, não obstante o pedido expresso de produção de provas, especialmente depoimento pessoal, testemunhal e apresentação de estudos técnicos sobre a real situação da edificação.

Afirma que o que o imóvel se encontra inativo desde o final de 2019, não havendo circulação ou permanência de pessoas no local, o que afastaria a urgência e a necessidade de imediata obtenção do alvará, além de destacar dificuldades financeiras institucionais que comprometeriam a execução da medida no prazo fixado.

Alega, também, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à orientação cooperativa do processo estabelecida pelo Código de Processo Civil, especialmente no que tange à ausência de tentativa de conciliação.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para reabertura da fase instrutória ou, alternativamente, pela reforma integral do decisum, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela remessa dos autos à sessão de conciliação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT insurge-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a na elaboração do projeto de obtenção do Alvará Incêndio e Pânico das instalações do Clube Campestre, com posterior subsunção para aprovação perante o Corpo de Bombeiros, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e dos proprietários do Clube Campestre, localizado no Município de Tangará da Serra/MT, onde ocorriam atividades da universidade.

Relatou na inicial que a ação se fundamentou em Inquérito Civil instaurado de ofício (Portaria 088/2020), visando apurar a ausência de Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico do imóvel alugado pela universidade e utilizado para atividades acadêmicas.

Durante as diligências, apurou-se que o prédio não possui alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros e que não é utilizado desde julho de 2019, estando isolado e sem permissão de uso.

Alegou na inicial que a UNEMAT informou que estaria elaborando os projetos técnicos para regularização.

Argumentou que a situação coloca em risco a vida de alunos e servidores e pleiteou na inicial, a condenação solidária dos réus à regularização e obtenção do alvará.

Após o ajuizamento da demanda, o magistrado deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e ordenou a citação dos demandados. No curso do feito, foram efetivas as citações, seguindo-se a apresentação de defesas por alguns dos réus.

Em momento posterior, uma das rés noticiou a desapropriação da área controvertida pelo Estado de Mato Grosso, fato que motivou a intimação do Ministério Público para se pronunciar acerca da superveniência e da eventual modificação subjetiva da lide.

Ao se manifestar, o Parquet requisitou esclarecimentos quanto aos limites da área expropriada, tendo a UNEMAT confirmado que o imóvel corresponde ao Clube Campestre.

Na sequência, o órgão ministerial postulou o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos particulares, bem como a apresentação da matrícula imobiliária atualizada do bem objeto da controvérsia.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, acolheu a preliminar de ilegitimidade dos proprietários e do Estado de Mato Grosso e julgou procedente o pedido inicial, em face da Unemat, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, ao tempo em que reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, Espólio de Wilson Galli, Wilson José Galli, João Carlos Galli, Luciana Maria Galli Cardoso, Daniela Maria Galli, Ariana Galli e Janete Bazilio Marcal, razão pela qual extingo o feito sem resolução de mérito em relação a estes sujeitos, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, a fim de condenar a Fundação Universidade Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em elaborar o projeto de obtenção do Alvará Incêndio e Pânico das instalações do Clube Campestre, com posterior subsunção para aprovação perante o Corpo de Bombeiros, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. [...]”

Contra essa sentença, recorre a UNEMAT.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa

A Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que houve o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a necessária produção de provas que era imprescindível ao caso.

É sabido que o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, ainda que a controvérsia envolva questões de fato.

O dispositivo não exige que a causa seja exclusivamente de direito, mas apenas que não haja necessidade concreta de novas provas.

Nos termos do artigo 370, do CPC, compete ao juiz avaliar a pertinência e a utilidade da produção probatória, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. E, conforme estabelece o artigo 371, o Magistrado deve apreciar livremente a prova já existente nos autos, fundamentando sua convicção.

Assim, o indeferimento de provas requeridas pela parte, ou a opção pelo julgamento antecipado, não configura cerceamento de defesa quando o Juízo, de forma motivada, entende suficiente o conjunto documental já produzido.

O cerceamento somente se caracteriza quando demonstrada a efetiva imprescindibilidade das provas pretendidas, o que não se verifica no caso concreto.

Registro, ainda, que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB) não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de todas as provas imagináveis, mas tão somente daquelas necessárias à demonstração dos fatos controvertidos.

A mera alegação genérica de que seriam imprescindíveis outras provas, desacompanhada da indicação concreta de sua utilidade e relevância para o desfecho da causa, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade processual.

No caso dos autos, o Magistrado verificou que os documentos já juntados eram aptos a elucidar as questões fáticas controvertidas, permitindo o desfecho da demanda sem a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, o julgamento antecipado não implicou supressão de garantias processuais, mas plena observância do poder-dever judicial de conduzir o processo com eficiência, nos termos da legislação vigente.

Diante disso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Sabe-se que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara, no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo dos referidos Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas. Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, ficou comprovado que a edificação onde se encontra o Clube Campestre da Unemat não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Ofício n. 020/SSCIP/3ªCIBM/2023, informou que, não existe nehum Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), referente à edificação da mencionada Sede Campestre e que não consta solicitação de vistoria, para averiguar a adequação da edificação às normas de regência (id. 314039928 - Pág. 1).

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Município de Tangará da Serra deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo Estadual, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, no referido local, ser incontroversa, o Recurso, neste ponto, não merece acolhimento.

Ainda que se alegue a desativação do Clube Campestre, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de observância das normas de segurança previstas na legislação pertinente, especialmente no que se refere à exigência de projeto e de alvará de prevenção contra incêndio e pânico, objeto da controvérsia nos autos. Não se mostra crível, tampouco razoável, admitir a manutenção de edificação sem a devida regularização técnica, sob o argumento de ausência de uso atual, quando subsiste, de forma inequívoca, o risco potencial à incolumidade pública.

Com efeito, a existência de construção desprovida de medidas mínimas de segurança expõe a coletividade a perigo concreto, na medida em que eventual sinistro pode atingir terceiros que, porventura, venham a adentrar o local, ainda que de forma indevida, além de possibilitar a propagação do incêndio para áreas vizinhas, ampliando significativamente os danos e comprometendo a segurança das regiões próximas. Tal cenário revela risco social incompatível com os princípios da prevenção e da precaução que regem a atuação administrativa e a tutela do interesse público.

Ademais, o simples fato de o imóvel encontrar-se abandonado, sem qualquer providência efetiva por parte da UNEMAT, seja para a sua regular reforma, seja para a desativação definitiva de forma adequada e segura, já configura situação de risco e impõe ônus indevido à coletividade. A omissão do ente responsável não pode ser chancelada, pois a inércia administrativa, nesse contexto, contribui para a manutenção de condição potencialmente lesiva, em afronta ao dever de zelar pela segurança pública e pelo bem-estar social.

Dessa forma, ainda que desativada a edificação, subsiste a imprescindibilidade de atendimento às exigências legais relativas à prevenção contra incêndio e pânico, como medida necessária à mitigação de riscos, à proteção de terceiros e à preservação da ordem e da segurança públicas.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025